Tribunal: CARF
Processo: 10880.912943/2015-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.912943/2015-67
RESOLUÇÃO
1401-001.102 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, à unidade de origem, para análise da
documentação juntada aos autos pela ora recorrente, em anexo à manifestação de
inconformidade, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, em 16 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Fernando Augusto
Carvalho de Souza, Daniel Ribeiro Silva, Paulo Elias da Silva Filho (substituto integral), Andressa
Paula Senna Lisias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos
(Presidente).

Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.102 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912943/2015-67
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, deixando de homologar as
compensações pleiteadas pelo Recorrente, na parte que não havia sido homologada pelo
Despacho Decisório.
Na origem, o ora Recorrente apresentou Pedido Eletrônico de Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP) registrado sob o no
29154.27082.190412.1.2.02-8763.
Os créditos objeto da PER/DCOMP decorrem de suposto saldo negativo de IRPJ (SN)
apurado no 1o trimestre de 2012.
O valo original do crédito era de R$ 2.963.766,34, como informado no PER/DCOMP
com demonstrativo de crédito e na DIPJ. O Despacho Decisório confirmou a maior parte desse
crédito, validando R$ 2.570.561,82 e homologando parcialmente as compensações pleiteadas.
A parte que não foi confirmada deve-se ao fato de que as retenções (Imposto de
Renda Retido na fonte - IRRF) informadas não foram confirmadas integralmente na base de dados
da RFB:

Assim, como houve glosa de parte do SN, o crédito reconhecido pelo DD (R$
2.570.561,82) foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados. Houve, então,
homologação parcial das compensações pleiteadas.
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.102 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912943/2015-67
3
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade contra o referido
Despacho Decisório. Valho-me do Relatório da DRJ que bem resumiu os argumentos de defesa:

“Razões da interessada
A interessada apresentou manifestação de inconformidade (MI) em face da glosa
efetuada pelo Despacho Decisório (R$ 393.204,57): alega que a decisão guerreada
é nula pelo não atendimento do primado da verdade material e pela insuficiência
de motivação.
Ratifica a existência dos créditos decorrentes das fontes (IRRF) e para demonstrar
que as faturas comerciais são recebidas pelo valor líquido, descontados o valor do
IRRF, anexa cópias de cópias de Notas Fiscais de Serviço, Extratos Bancários,
Diário Contábil e planilhas identificando as retenções de IRRF que teria sofrido
(doc. 3). Para embasar suas razões, junta doutrina e jurisprudência.
Requer, caso permaneçam dúvidas sobre a integralidade das retenções, a
intimação das fontes pagadoras para a apresentação dos informes de
rendimentos e a realização de diligências para análise dos documentos juntados e
aferição da veracidade do crédito.
Complementa afirmando que elabora e mantém controles operacionais e
contábeis sobre as retenções sofridas e que não pode ser responsabilizada pela
falta de cumprimento de uma obrigação acessória de competência de seus
clientes.
Ao final, pede que seja julgada procedente sua manifestação de inconformidade
para que seja cancelado o despacho decisório em questão.”

Ato seguinte, foi proferido o Acórdão n. 10-66.358 pela 5a Turma da DRJ/POA,
julgando improcedente a Manifestação de Inconformidade, por entender que “Os valores
glosados, conforme demonstrado nas telas de consulta acima colacionadas, não podem compor o
saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2012, pois a interessada não juntou o comprovante das
retenções conforme previsto na legislação tributária tampouco, conforme verifiquei, tais diferenças
(IRRF) constam das Dirfs entregues pelas fontes pagadoras”.
O contribuinte, em face disso, interpôs Recurso Voluntário, no qual reitera os
argumentos da defesa anterior, sustentando que as glosas estão incorretas, pois foi comprovada a
retenção do IRRF por meio de registros fiscais e contábeis. Além disso, a nulidade do acórdão
recorrido.
Afinal, vieram os autos para a apreciação desta Conselheira.
É o relatório do essencial.

Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.102 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912943/2015-67
4

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.
Tendo atendido aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235/72, e sendo
tempestivo, conheço o Recurso Voluntário e passo a analisá-lo.
O valor ora controvertido corresponde à glosa efetuada pelo DD nas retenções
(IRRF) informadas no PER/DCOMP com demonstrativo do crédito: R$ 393.204,57, glosa essa
confirmada pela decisão da DRJ ora recorrida:

(fls. 1409/1410)- Análise das Parcelas de Crédito

Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.102 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912943/2015-67
5
O SN que ainda permanece controvertido é composto por retenções na fonte
(IRRF).
Pois bem, como se sabe, a retenção na fonte pode ser comprovada por outros
meios idôneos:

Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

A decisão recorrida foi proferida em 22 de agosto de 2019, portanto, antes da
Súmula acima, de 03/09/2019. Somente depois da edição de tal enunciado sumular é que o
julgador se tornou vinculado e obrigado a analisar as provas da retenção por outros meios
idôneos.
A DRJ e o DD, como visto, não analisaram nenhum dos documentos anexados pelo
contribuinte em relação à parte do direito creditório ainda controvertido (retenções não
comprovadas). A decisão, validando o DD, foi elaborada apenas e tão-somente com base nas
informações constantes bases de dados da Receita Federal.
Em que pese tal fato, a fim de não prejudicar o direito de defesa do contribuinte
segundo o Decreto no 70.235/72 (art. 59, II), que trouxe aos autos documentos para provar as
retenções, entendo que esses documentos devam ser analisados e considerados.
O ora Recorrente havia anexado cópias das notas fiscais, extratos bancários, cópias
do livro razão, e Informes de Rendimentos. Nada disso foi tangenciado pelo acórdão recorrido, já
que à época da decisão ainda não havia a Súmula CARF no 143, que, no entanto, deverá ser
observada no julgamento colegiado deste CARF, por ocasião do recurso voluntário.
Concluo, então, que se faz necessário converter o julgamento do presente processo
em diligência, a fim de que a D. Autoridade passe a examinar os documentos apresentados pela
empresa em relação à parcela do direito crédito ainda controvertida e até aqui não homologada.
Por fim, o Recorrente deve ter oportunidade de complementar os documentos e
informações que a D. Autoridade entender que são essenciais, bem como de suprir as ausências
que forem identificadas.
Em seguida, deve-se abrir oportunidade para que a D. Autoridade Fiscal elabore
suas conclusões acerca do resultado das diligências, dando ciência ao Recorrente para eventual
manifestação em 30 dias.
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.102 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912943/2015-67
6
Após, com ou sem resposta do contribuinte, retornem os autos para julgamento.
É como voto.
Conclusão:
Ante o exposto, converta-se o presente julgamento em diligência nos termos da
fundamentação acima.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 1500
DF CARF MF
Original